Tribunal: TJSP
Processo: 1039301-04.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – FALHA NO DEVER INFORMACIONAL – COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – RUÍDO NA INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
Indenização por danos morais cabível diante da jornada tormentosa vivenciada pelo autor, causando-lhe estresses e incômodos passíveis de reparo. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando as peculiaridades do caso.
RECURSO PROVIDO